Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-08.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021947-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO - CPF: 663.137.242-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. RECEPTAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública em favor de condenado por receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo, pleiteando concessão de indulto presidencial com base no Decreto nº 12.338/2024, especificamente quanto ao delito de receptação, invocando dispensa da reparação do dano por presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em determinar se a simples assistência pela Defensoria Pública é suficiente para dispensar automaticamente a exigência de reparação do dano prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, para concessão do indulto por crimes contra o patrimônio sem violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O indulto constitui ato de clemência soberana do Presidente da República, de competência privativa, cujos requisitos devem ser interpretados de forma estrita, vedando-se ao Poder Judiciário ampliar ou restringir as hipóteses além dos limites fixados no decreto presidencial.

2. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, §2º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 é relativa, não dispensando completamente a demonstração da condição de vulnerabilidade econômico-financeira do sentenciado.

3. A simples circunstância de assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica apta a dispensar automaticamente a reparação do dano, sendo necessária análise do caso concreto.

4. A interpretação extensiva que dispense de forma automática a reparação do dano para todos os assistidos pela Defensoria Pública equivaleria a criar hipótese de indulto não prevista no decreto, violando a competência constitucional privativa do Chefe do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão do indulto por crime contra o patrimônio exige a reparação do dano ou a comprovação de absoluta incapacidade econômica, não bastando a simples assistência da Defensoria Pública para presumir hipossuficiência de forma automática e absoluta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16, 65, III, "b", e 180; Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 489.977/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16/05/2019; TJMT, N.U 1030354-37.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Clederson Fernando do Nascimento, contra decisão prolatada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo n. 2000667-73.2020.8.11.0064.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenações por três delitos distintos: receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), roubo (art. 157,
caput,
do Código Penal) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 13.497/2017).

A Defensoria Pública formulou pedido de concessão de indulto presidencial com base no Decreto n. 12.338/2024, especificamente quanto ao delito de receptação, invocando o disposto no art. 9º, inciso XV, que contempla crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, com dispensa da reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo decreto.

O juízo de origem, por meio da decisão de id. 369015383, indeferiu o pedido sob o fundamento de que
"o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'b' do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação".

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente agravo em execução penal, conforme petição de id. 369015378, sustentando que o agravante atende aos requisitos estabelecidos no Decreto n. 12.338/2024, especialmente quanto à dispensa da reparação do dano em razão da presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública.

Nas razões recursais, a defesa argumenta que o art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece presunção legal de incapacidade econômica quando a pessoa é representada pela Defensoria Pública, dispensando a comprovação da reparação do dano. Sustenta ainda que a interpretação adotada pelo juízo a quo contraria o princípio da legalidade e usurpa a competência privativa do Presidente da República para estabelecer os critérios de concessão de indulto.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de id. 371272850, subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA:
PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO –
POSSIBILIDADE
– DECRETO N. 12.338/2024 - INDULTO PARA CRIMES CONTRA O PATRIMONIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (ART. 9º, INC. XV, DECRETO N. 12.338/2024) - RECEPTAÇÃO - DISPENSA DE REPARAÇÃO DE DANO - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 12, §2º, INC. I, DECRETO N. 12.338/2024) - ONUS PROBANTI DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REEDUCANDO NÃO CUMPRE PENA POR CRIME IMPEDITIVO DE INDULTO - PARECER PELO
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar na análise dos requisitos específicos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, mostra-se imprescindível tecer algumas considerações acerca da
natureza jurídica do indulto
e dos limites impostos ao Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional sobre os atos de clemência soberana.

O
indulto
é uma das modalidades de graça, ao lado da anistia e da comutação de penas, constituindo ato de clemência soberana do Estado, por meio do qual o Presidente da República, no exercício de competência privativa expressamente prevista no
art. 84, inciso XII, da Constituição Federal de 1988
, extingue ou reduz a pena imposta ao condenado.

Dispõe o referido dispositivo constitucional:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;"

Trata-se, portanto, de
ato
discricionário
do Chefe do Poder Executivo Federal, que define, com exclusividade, os critérios, condições e requisitos para a concessão do benefício. Ao Poder Judiciário compete, tão somente, verificar o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no decreto presidencial, sendo-lhe vedado ampliar ou restringir as hipóteses de concessão além dos limites fixados pelo próprio ato normativo.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que as hipóteses de indulto e comutação de penas
não comportam interpretação extensiva
, devendo ser aplicadas estritamente nos termos fixados pelo Presidente da República, sob pena de violação à competência constitucional privativa do Chefe do Executivo e ao princípio da separação dos poderes:

"Não cumprido requisito objetivo do decreto presidencial, não se tem direito à comutação de pena, nos termos da determinação expressa contida no texto legal. (...) A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, não preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal para a concessão do indulto ou da comutação, o benefício deve ser indeferido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade."
(AgRg no HC n. 489.977/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe de 28/05/2019)

Essa orientação jurisprudencial é reiterada e pacífica no âmbito do STJ, conforme se extrai de inúmeros precedentes da Quinta e Sexta Turmas daquela Corte Superior, todos no sentido de que a concessão do indulto ou da comutação de penas está condicionada ao estrito preenchimento dos requisitos objetivos fixados no decreto presidencial, não cabendo ao Judiciário ampliar ou flexibilizar tais condições.

Feitas essas considerações preliminares, passa-se à análise dos requisitos específicos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 e sua aplicação ao caso concreto.

DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 E DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO INDULTO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

O
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
, que concede o indulto natalino, estabelece, em seu
art. 9º, inciso XV
, a seguinte hipótese de concessão do benefício:

"Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea 'b', do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, §2º, deste Decreto;"

Da leitura atenta do dispositivo transcrito, extrai-se que a concessão do indulto natalino para crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa está condicionada ao preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos objetivos:

a)
Condenação por crime contra o patrimônio praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa
;

b)

Reparação do dano
à vítima, nos moldes do art. 16 (arrependimento posterior) ou do art. 65, inciso III, alínea "b" (atenuante da reparação do dano), ambos do Código Penal,
até 25 de dezembro de 2024
;

c)
Salvo nas hipóteses de
dispensa da reparação do dano
previstas no art. 12, §2º, do mesmo Decreto.

No caso dos autos, é incontroverso que o agravante
CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO
foi condenado pela prática do delito de
receptação simples
(art. 180,
caput
, do Código Penal), crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que, em tese, o enquadraria na hipótese do art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.

Contudo, a análise dos autos revela que o agravante
não reparou o dano causado à vítima
, tampouco houve o reconhecimento, na sentença condenatória, da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, ou da causa de diminuição de pena do art. 16 do mesmo diploma legal.

Esse fato é expressamente reconhecido pela própria decisão recorrida, que consignou:

"Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'b' do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação."

Portanto, o requisito objetivo da
reparação do dano
, expressamente exigido pelo art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024,
não foi cumprido
pelo agravante.

A questão que se coloca, então, é se o agravante se enquadra na
exceção
prevista no art. 12, §2º, do mesmo Decreto, que dispensa a necessidade de reparação do dano em determinadas hipóteses. É o que se passa a examinar.

A Defensoria Pública sustenta que o agravante estaria dispensado de comprovar a reparação do dano em razão da exceção prevista no
art. 12, §2º, inciso I
, do Decreto nº 12.338/2024, que assim dispõe:

"Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

(...)

§2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;"

Antes de qualquer análise, é necessário fazer uma observação de ordem
sistemática e hermenêutica
fundamental, que, por si só, já seria suficiente para afastar a tese defensiva: o
art. 12, §2º
, do Decreto nº 12.338/2024, por sua própria localização topográfica no texto normativo, refere-se às hipóteses de concessão do
indulto da pena de multa
, reguladas pelo
caput
do art. 12, e não ao indulto da pena privativa de liberdade por crimes contra o patrimônio, previsto no art. 9º, inciso XV.

Com efeito, o art. 9º, inciso XV, ao estabelecer a exceção à necessidade de reparação do dano, remete expressamente às
"hipóteses previstas no art. 12, §2º, deste Decreto"
. Essa remissão, contudo, deve ser interpretada de forma
sistemática e contextualizada
, levando-se em conta que o art. 12, §2º, foi originalmente concebido para regular a presunção de incapacidade econômica no âmbito do indulto da pena de multa.

A questão que se coloca, portanto, é se essa remissão implica a
transposição integral
do regime de presunção de incapacidade econômica previsto no art. 12, §2º, para as hipóteses do art. 9º, inciso XV, ou se tal remissão deve ser interpretada de forma mais restritiva.

Independentemente da resposta a essa questão hermenêutica, o que se mostra
incontrovertível
é que, mesmo que se admita a aplicabilidade da exceção do art. 12, §2º, ao caso do art. 9º, inciso XV, a presunção de incapacidade econômica ali prevista
não é absoluta
, mas sim
relativa
(
juris tantum
), admitindo prova em contrário e, mais do que isso,
exigindo a demonstração efetiva
da condição de vulnerabilidade econômico-financeira do sentenciado.

Nesse ponto, é preciso ser rigoroso na análise da questão.

O art. 12, §2º, do Decreto nº 12.338/2024 estabelece que a incapacidade econômica será
presumida
nas hipóteses ali elencadas, entre as quais a representação pela Defensoria Pública. Contudo, a
presunção
não equivale à
dispensa absoluta
de qualquer comprovação. A presunção legal, especialmente quando de natureza relativa, apenas inverte o ônus da prova, mas não elimina a necessidade de que o beneficiário demonstre, minimamente, os elementos fáticos que autorizam a aplicação da exceção.

No caso concreto, a Defensoria Pública limitou-se a invocar a sua própria atuação como elemento suficiente para dispensar a reparação do dano,
sem apresentar qualquer documento
que demonstrasse a efetiva condição de hipossuficiência econômica do agravante. Não foram juntados aos autos declarações de renda, comprovantes de situação de desemprego, declaração de pobreza, ou qualquer outro elemento que pudesse corroborar a alegada incapacidade financeira do sentenciado.

Ora, a simples circunstância de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública não é, por si só, suficiente para gerar a presunção absoluta de hipossuficiência econômica apta a dispensar, automaticamente, a reparação do dano. A Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita a todos os que dela necessitam, mas isso não significa que todos os seus assistidos sejam, necessariamente, incapazes de reparar o dano causado à vítima.

Nesse sentido, o próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já se manifestou expressamente sobre a questão, em julgado recente da
Primeira Câmara Criminal
, no sentido de que:

"A concessão do indulto por crime contra o patrimônio exige a reparação do dano ou a comprovação de absoluta incapacidade econômica, não bastando a simples assistência da Defensoria Pública para presumir hipossuficiência."
(N.U 1030354-37.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

Esse entendimento, firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é o que melhor se coaduna com a
interpretação sistemática e teleológica
do Decreto nº 12.338/2024, e é o que deve ser aplicado ao caso em apreço.

Como já assinalado anteriormente, os decretos de indulto e comutação de penas, por constituírem atos privativos do Presidente da República,
não comportam interpretação extensiva ou ampliativa
.

A tese sustentada pela Defensoria Pública, no sentido de que a simples assistência pela Defensoria Pública seria suficiente para dispensar, de forma automática e absoluta, a exigência de reparação do dano prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, implica, na prática, uma
interpretação extensiva
do referido decreto, que vai além dos seus próprios termos.

Com efeito, se o Presidente da República tivesse pretendido dispensar, de forma absoluta e automática, a exigência de reparação do dano para todos os sentenciados assistidos pela Defensoria Pública, teria dito isso de forma expressa e inequívoca no texto do decreto. Ao contrário, o que o decreto estabelece é uma
presunção
de incapacidade econômica, que, como toda presunção relativa, admite prova em contrário e não dispensa a análise do caso concreto.

Admitir a tese defensiva significaria, na prática, conceder o indulto a todos os sentenciados por crimes contra o patrimônio sem violência que sejam assistidos pela Defensoria Pública, independentemente de qualquer análise sobre a efetiva capacidade ou incapacidade de reparar o dano. Isso equivaleria a criar uma hipótese de indulto não prevista no decreto presidencial, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, é preciso destacar que a
reparação do dano à vítima
não é um requisito meramente formal ou burocrático. Trata-se de uma
condição objetiva
de concessão do benefício, inserida pelo Presidente da República no decreto de indulto como expressão de uma política criminal voltada ao estímulo da reparação dos prejuízos causados às vítimas de crimes patrimoniais. Flexibilizar essa exigência sem a devida comprovação da incapacidade econômica do sentenciado significaria, em última análise, desconsiderar os interesses das vítimas, que têm direito à reparação dos danos sofridos.

A Defensoria Pública colacionou em suas razões recursais julgados de outros Tribunais de Justiça do país (TJSP, TJSC e TJCE) que, em tese, sustentariam a sua posição. Contudo, tais julgados não são vinculantes para este Tribunal e, além disso, apresentam peculiaridades fáticas que os distinguem do caso em apreço.

Com efeito, em alguns dos julgados citados pela defesa, a dispensa da reparação do dano foi reconhecida não apenas em razão da assistência pela Defensoria Pública, mas também em razão de outros elementos que demonstravam a efetiva hipossuficiência econômica do sentenciado, como a
fixação do dia-multa no mínimo legal
pelo juízo da condenação, o que constitui hipótese expressamente prevista no art. 12, §2º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024.

No caso dos autos, não há qualquer informação nos elementos trazidos ao recurso que indique que o dia-multa do agravante foi fixado no mínimo legal, nem qualquer outro elemento que demonstre a efetiva incapacidade econômica do sentenciado além da simples assistência pela Defensoria Pública.

Ademais, como já assinalado, o próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já se manifestou expressamente sobre a questão, em sentido contrário à tese defensiva, no julgado da Primeira Câmara Criminal acima citado. Esse precedente, proveniente do próprio Tribunal competente para julgar o presente recurso, deve ser observado em homenagem aos princípios da
isonomia
, da
segurança jurídica
e da
previsibilidade das decisões judiciais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em favor do reeducando
CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO
, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026